Tribunal: TJSP
Processo: 1097910-74.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação Cível. DPVAT. Ação de cobrança de diferença da indenização do seguro obrigatório por invalidez permanente. Sentença de parcial procedência. Apelação da autora.

A incapacidade para o exercício de atividade laborativa é relevante para fins de obtenção de benefícios previdenciários, não para a concessão da indenização do seguro DPVAT. Nesta, comprovada a perda permanente, total ou

Ementa:
Apelação Cível. DPVAT. Ação de cobrança de diferença da indenização do seguro obrigatório por invalidez permanente. Sentença de parcial procedência. Apelação da autora.

A incapacidade para o exercício de atividade laborativa é relevante para fins de obtenção de benefícios previdenciários, não para a concessão da indenização do seguro DPVAT. Nesta, comprovada a perda permanente, total ou parcial, da funcionalidade de alguma das partes do corpo humano, é calculado o valor da indenização segundo os critérios previstos na Lei n° 6.194/74. Súmula 474, STJ. Valor da condenação mantido. Honorários advocatícios majorados.

Apelação parcialmente provida.